Tribunal: TJMT
Processo: 1065199-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065199-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERAFINA FATIMA EVANGELISTA - CPF: 420.507.581-20 (RECORRENTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1065199-97.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Parte Recorrida:
Serafina Fatima Evangelista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 216

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3o, II, CDC).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da suspensão no fornecimento de serviços de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que o pagamento de fatura de consumo feito intempestivamente deu causa a interrupção no fornecimento de energia elétrica de modo que agiu em exercício regular de direito com o corte do serviço.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso id. 165312173, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a demandante é cliente da empresa ré, titular da UC de n. 309756-5, e, deixando de efetuar o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês de maio/2022 (R$ 254,84), vencida em 27/05/2022, somente veio a realizar o pagamento no sábado, dia 04/06/2022, após a suspensão dos serviços.

Assim, tem-se como correta a suspensão do fornecimento da energia elétrica que se deu em 04/06/2022, já que a fatura acima citada constava em aberto no sistema interno da ré.

Ressalto, ainda, que houve notificação prévia acerca da ausência de pagamento da fatura, encaminhada a consumidora com aviso de possibilidade de corte de energia da fatura de junho de 2022.

Quanto a tal fato, restou incontroverso nos autos que a consumidora somente efetuou o pagamento da referida fatura no dia da suspensão dos serviços, sendo o mesmo restabelecido no dia seguinte, após a ciência da concessionária acerca do adimplemento.

Portanto, assiste razão à recorrente ao buscar o reconhecimento de que não houve ato ilícito praticado por parte da concessionária ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao ponto que a fatura referente ao mês de maio/2022 foi quitada com atraso.

É entendimento já pacificado pelo e. STJ a legitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023